Tribunal: TJMT
Processo: 1027048-94.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027048-94.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARLY NUNES DA SILVA - CPF: 396.519.911-00 (AGRAVANTE), JAIRES MARTINS NERIS - CPF: 420.008.151-20 (AGRAVADO), DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO - CPF: 021.810.791-96 (ADVOGADO), DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA - CPF: 033.432.771-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – INADMISSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se as razões do agravo regimental ou interno (art. 1.021, do NCPC) não infirmam os fundamentos da decisão agravada, de rigor o desprovimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL N. 1027048-94.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MARLY NUNES DA SILVA

AGRAVADO: JAIRES MARTINS NERIS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental cível interposto por
MARLY NUNES DA SILVA
f
ace à decisão proferida por esta magistrada que não conheceu do agravo de instrumento interposto em face de
JAIRES MARTINS NERIS,
ante a sua inadmissibilidade.

Sustenta, em síntese, que
“
há equívoco na conclusão adotada, uma vez que a situação em tela se enquadra na possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, dado o manifesto prejuízo que será causado à Agravante caso a matéria apenas seja revista em apelação. Isto porque a decisão agravada não só decretou a revelia da parte, mas também rejeitou a reconvenção proposta, de maneira que toda a instrução probatória será maculada, por não oportunizar à Ré a chance de produzir provas para demonstrar seus pedidos e teses reconvencionais.”
Requer, ao final, “
a RETRATAÇÃO DA DECISÃO (art. 1.021, §2o do Código de Processo Civil), ou, subsidiariamente, não sendo esta a hipótese, que o agravo interno seja endereçado à E. Câmara Julgadora e PROVIDO pelo órgão colegiado para reformar a decisão monocrática e conhecer o agravo de instrumento interposto.
”

Em contrarrazões o agravado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, de agravo regimental cível interposto por
MARLY NUNES DA SILVA
f
ace à decisão proferida por esta magistrada que não conheceu do agravo de instrumento interposto em face de
JAIRES MARTINS NERIS,
ante a sua inadmissibilidade.

Por oportuno, transcrevo a decisão agravada que é objeto dos presentes recursos de agravo regimental:

“Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MARLY NUNES DA SILVA
contra decisão proferida em Ação de Cobrança no 1000100-32.2023.8.11.0039 - Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, ajuizada em face de
JAIRES MARTINS NERIS
, em que decretou a revelia da parte.

O agravante afirma que
“a Defensoria Pública por se tratar de instituição que atende aos hipossuficientes em alta demanda, possui prerrogativas para garantir o acesso à justiça. Assim, a Lei Complementar 80/94 prevê em seu art. 128, inciso I, a prerrogativa de intimação pessoal e prazo em dobro”.

Diz que
“a Defensoria Pública atuando em favor da agravante, requereu a observância dessas prerrogativas em pedido expresso nos autos, no dia 03/10/2023 conforme acostado no id. 134452143. A audiência do dia 12.12.2023 restou infrutífera, sendo que no dia seguinte 13.12.2023 os autos foram enviados para Defensoria Pública apresentar contestação. Pois bem. O juízo a quo se equivocou ao considerar que a contagem do prazo judicial se operaria a partir do dia do envio (13.12.2024), haja vista que os prazos processuais cujas intimações ocorrem via expedição eletrônica no PJE, se materializam com a ciência expressa ou automática. É o entendimento expresso da Lei 11.419/2006.”.

Aduz que,
“não havendo consulta eletrônica pela parte ao ato processual em até 10 dez dias corridos a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o , § 3o , da Lei 11.419/2006. No presente caso, a expedição eletrônica se deu no dia 13.12.2023, sendo que o sistema registrou ciência automática no dia 22.01.2024, ou seja, o prazo de 10 (dez) dias corridos se findou durante o recesso forense (dia não útil), razão pela qual a intimação foi considerada realizada no dia seguinte”

Argumenta que
“o prazo de 30 (trinta) dias para a apresentação da contestação iniciou-se tão somente no dia 23.01.2024, razão pela qual considerando o feriado de Carnaval nos dias 12.02.2024 a 13.02.2024, o último dia para apresentação da contestação seria o dia 06.03.2024. Assim, considerando que a Defensoria apresentou a contestação no dia 05.03.2024, a referida peça é tempestiva!”.

Em suma, requer a concessão do efeito suspensivo e ao final o provimento do recurso

(id. 241448171).

O recurso foi recebido com efeito suspensivo (id. 241779675).

Contestação, a agravada alega inadmissibilidade recursal (id. 247504161).

É a síntese.

DECIDO.

O agravante pretende a reforma da decisão que decretou a sua revelia, ao argumento de que a peça contestatória foi apresentada dentro do prazo legal, haja vista a prerrogativa da Defensoria Pública que goza de prazos em dobro.

No caso, a pretensão não está disposta no rol do artigo 1.015 do CPC:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”.

Nelson Nery Junior e Maria De Andrade Nery, ensinam que as hipóteses descritas no referido códice são taxativas, ao passo que apresenta número restrito de decisões passíveis de interposição do agravo de instrumento, vejamos:

“... Agravo de Instrumento em hipóteses taxativas (numerus clausus). O dispositivo comentado prevê, em “numerus clausus”, os casos em que a decisão interlocutória pode ser impugnada pelo recurso de agravo de instrumento. As interlocutórias que não se encontram no rol do CPC 1015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação (CPC 1009 § 1o). Pode-se dizer que o sistema abarca o princípio da irrecorribilidade em separado das interlocutórias como regra. Não se trata de irrecorribilidade da interlocutória que não se encontra no rol do CPC 1015, mas de recorribilidade diferida, exercitável em futura e eventual apelação (razões ou contrarrazões) (...)”.
(in, Comentários ao Código de Processo Civil, Novo CPC – Lei 13.105/2015, Revista dos Tribunais, São Paulo, 2015, pág. 2078).

A decisão agravada, que decretou a revelia da agravante, não se amolda em nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE DECRETOU A REVELIA – ATO JUDICIAL NÃO PASSÍVEL DE SER ATACADO POR AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – ART. 1.015 DO CPC – ROL TAXATIVO –HIPÓTESE DE MITIGAÇÃO NÃO VERIFICADA – RECURSO NÃO CONHECIDO Da leitura do rol de incisos do art. 1.015 do CPC, verifica-se que a decisão atacada não dá ensejo ao recurso de agravo de instrumento, porque não prevê a possibilidade de insurgência contra decisão que decretou a revelia. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no. 1.704.520, recurso representativo de controvérsia, firmou a tese de que rol do artigo 1.015 do CPC/15 não é taxativo nem exemplificativo, mas sim de taxatividade mitigada, razão pela qual se admite a interposição de agravo de instrumento, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso, inexistindo a urgência, porquanto a situação não envolve o perecimento de direitos, não deve ser conhecido o agravo de instrumento.”
(N.U 1010358-87.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024, Publicado no DJE 22/06/2024)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – DECISÃO QUE DECRETOU A REVELIA - ROL TAXATIVO – FALTA DE PREVISÃO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE DE IMEDIATA RECORRIBILIDADE – HIPÓTESE DE MITIGAÇÃO NÃO VERIFICADA – RECURSO NÃO CONHECIDO I - Da leitura do rol de incisos do art. 1.015 do CPC, infere-se que o teor da decisão hostilizada não rende ensejo à imediata recorribilidade, pelo menos no tocante à interposição do recurso de agravo de instrumento que, como cediço, não prevê a possibilidade de insurgência contra decisão que decreta a revelia. II - Segundo a tese firmada na ocasião, a taxatividade das hipóteses de cabimento do Recurso de Agravo de Instrumento, embora mitigada, permanece incólume nas situações que não envolvem o perecimento de direitos.”
(N.U 1029127-80.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 03/03/2024)

Por fim, reitera-se, não restar verificada, no caso, a taxatividade mitigada reconhecida no Tema 988 do STJ, porquanto a revelia não se reveste de caráter de urgência e poderá ser revista em sede de apelação.

Consigna-se, por oportuno, que também não é caso de aplicabilidade do disposto no parágrafo único do art. 932 do CPC, porquanto não se trata de vício sanável.

O STJ entende que “
A verificação dos pressupostos de admissibilidade do recurso
não
caracteriza decisão surpresa
” (AgInt no AREsp n. 2.063.421/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 15/6/2022.).

Assim o presente recurso não preenche um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade no que tange ao seu cabimento.

Ante o exposto, nos termos do Art. 932, III, do Código de Processo Civil,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, ante a sua inadmissibilidade.

Sobre o tema, é o entendimento jurisprudencial:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DECRETOU A REVELIA DO RÉU. MATÉRIA NÃO ALBERGADA NO ART . 1.015, E INCISOS, DO CPC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE URGÊNCIA. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO . AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O cerne da presente controvérsia reside em aferir a higidez da decisão monocrática que não conheceu do recurso, por compreender que a decretação de revelia não é matéria passível de agravo de instrumento, posto que não se encontra prevista em nenhum dos incisos do art . 1.015 do CPC. devida a sua inadmissibilidade. 2 . In casu, a decisão agravada, objeto do Agravo de Instrumento, decretou a revelia do agravante e anunciou o julgamento antecipado da lide. Assim, em juízo de admissibilidade recursal, infere-se que o recurso de fato não merece conhecimento. A situação em apreço não se enquadra no rol do art. 1 .015 do CPC. 3. A relatora Ministra Nancy Andrighi, admitiu a interpretações extensivas ou analógicas, vez que se mostra igualmente ineficaz para conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência do institutos jurídicos ontologicamente distintos, entendimento este, seguido pelos Ministros Napoleão Maia Nunes, Jorge Mussi, Luiz Felipe Salomão, Félix Fischer, Benedito Gonçalves e Raul Araújo, firmando assim, a possibilidade da interposição do agravo de instrumento mesmo guando não expressamente prevista no rol do artigo 1.015, do NCPC . 4. Não obstante, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça decidiu que, o rol do artigo 1.015, do Novo Código de Processo Civil, tem taxatividade mitigada e admite a interposição de recurso quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão. Entretanto, considerando que no caso em apreço inexiste urgência, uma vez que a decretação da revelia do agravante tem-se como inaplicável a tese jurídica que reconheceu ser de taxatividade mitigada o rol do art . 1.015, do CPC. 5. Assim sendo, infere-se que a decisão agravada não é recorrível pela via do agravo de instrumento, por conseguinte, merece manutenção a negativa de seguimento do recurso . 6. Agravo Interno conhecido e desprovido. Monocrática mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos nestes autos, ACORDA a TURMA JULGADORA DA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, por UNANIMIDADE, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Relatora.”
(TJ-CE - Agravo Interno Cível: 30015442720238060000 Juazeiro do Norte, Relator.: CLEIDE ALVES DE AGUIAR, Data de Julgamento: 31/07/2024, 3a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2024)

Assim, o presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que a agravante não traz argumentos relevantes para a modificação da decisão supracitada.

Não há nas razões do agravo interno elementos que indiquem que a decisão ora agravada está em desacordo com os elementos existentes nos autos.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontado pela agravante e pertinente a todas as matérias em debate.

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025